Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720456-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR DE JESUS MOREIRA CASTRO SILVA AGRAVADO: GIZELE PEREIRA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RISMAR DE JESUS MOREIRA CASTRO SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0718125-84.2020.8.07.0007, em que contende com GIZELE PEREIRA MOTA. Por meio da decisão agravada, a juíza a quo rejeitou a impugnação da devedora e indeferiu o levantamento da penhora sobre o veículo da agravada (ID 127399766): “Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo descumprido pela devedora, no valor atual de R$ 6.114,54. Para satisfação do crédito, foi penhorado veículo de propriedade da executada Irismar de Jesus Moreira (placa JGQ5189/DF), que a parte alega ser imprescindível para transportá-la ao local de consultas (ela sofre de paralisia facial periférica, conhecida como paralisia de Bell). Para secundar o pedido, colacionou julgados deste TJDFT e do TRF3. Em resposta, a credora sustenta que a doença da executada não demanda meio de transporte exclusivamente particular, pois não há limitação de locomoção. Também juntou julgados correlatos. É a síntese do necessário. Decido. Os relatórios médicos juntados pela devedora informam que ela percebe auxílio-doença (INSS) em face da moléstia que a acometeu (paralisia facial). No entanto, do que se abstrai dos autos, em que pese a desventura da doença, e sua gravidade, a inexistência de veículo motor particular não implica em obstáculo à sua recuperação. É que não há provas de que o tratamento médico demande idas a hospitais ou clínicas, de forma rotineira. E, mesmo se assim o fosse, a paralisia - que é da face - não afeta membros que delimitem sua locomoção a justificar a comodidade de veículo particular. Com efeito, muito embora haja julgados, inclusive do egrégio STJ (v.g., REsp 1436739 / PR, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 02/04/2014), no sentido de se preservar o veículo de devedor, quando lhe é imprescindível para tratamento da própria saúde ou de membro da família que dele dependa, o caso em liça não se amolda à jurisprudência pátria. Assim, não sendo os casos excepcionais em que a dignidade de pessoa humana restaria violada, caso a penhora do veículo fosse efetivada, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, cujo inciso IV do artigo 835 autoriza a penhora de veículos de via terrestre. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígida a penhora do veículo placa JGQ5189/DF. À devedora quanto à avaliação indicada pela credora (id. 125787483) e, caso nada seja requerido, expeça-se mandado de remoção do veículo, devendo a exequente contatar o oficial de justiça (via e-mail institucional), uma vez que deverá acompanhar a diligência para providenciar os meios a tanto necessários. Devido ao que ficou decidido no PA 0004431/2020, cujo fundamento pautou-se na Portaria GC 34 de 2021, determino que o bem fiquem em poder do exequente, com fundamento no § 1o do artigo 840 do Código de Processo Civil. O A parte deverá informar o local para onde o bem será levado e o nome (e qualificação) do depositário, caso não seja ela própria a guardiã. A seguir, realizar-se-á leilão judicial por leiloeiro credenciado e no local indicado no edital respectivo. O preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 50% do valor da avaliação. O edital será publicado, pelo menos 5 dias da data marcada para o leilão, na rede mundial de computadores ou em outros meios de divulgação, preferencialmente na seção ou local reservados à publicidade de negócios que tais. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. A comissão do leiloeiro (se o caso) será de 5% do valor da venda, cujo pagamento será de inteira responsabilidade do arrematante. Da alienação intime-se o executado com antecedência mínima de 05 dias (art. 889 do CPC). A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Por fim, será expedida ordem de entrega do bem e baixados eventuais gravames postos por esta juízo. Intimem-se. ” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, evitando que o veículo penhorado seja entregue ao agravado até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Quanto ao mérito, pede que haja a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora que recai sobre o veículo M.BENZ/A160, ano 2003/2004 – Placa JGQ-5189, ante a impenhorabilidade de automóvel essencial para fins de tratamento médico, em atenção ao princípio da dignidade e da pessoa humana e da menor onerosidade. Assevera que é portadora de Paralisia de Bell (paralisia facial periférica, com sequelas graves e incapacidade total para o trabalho) e a decisão interlocutória agravada manteve a penhora sobre o veículo e determinou o prosseguimento do feito, com a prática dos demais atos executivos, independentemente de preclusão da decisão. Nesse sentido, a agravante narra que está na iminência de perder o domínio sobre seu veículo, tornando a medida cada vez mais irreversível, prejudicando demasiadamente a devedora que faz tratamento médico de longa data e o veículo é essencial para o deslocamento até as consultas médicas, colocando-a em situação extremamente sensível. Sustenta que a questão posta em análise reside na ponderação, no caso concreto, dos princípios da satisfação do crédito e da menor onerosidade, a fim de se demonstrar que a penhora do único veículo, utilizado como meio de locomoção para tratamento médico, está, nesse particular, acobertado pela impenhorabilidade, em função de aplicação analógica do bem de família e do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Argumenta que, não obstante o artigo 789 do Código de Processo Civil preveja que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, e a impenhorabilidade do automóvel que é utilizado para tratamento de saúde não constar expressamente do artigo 833 do CPC, é certo que a ponderação de princípios constitucionais e a máxima eficácia dos direitos fundamentais permitem a conclusão pela impenhorabilidade do veículo como consectário lógico da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1o da Constituição Federal. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. No recurso, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora de seu automóvel, sob o fundamento de que o veículo seria utilizado para ir a consultas médicas. Apesar das alegações da agravante na impugnação à penhora, o fato de utilizar do veículo para se deslocar ao hospital ou clínicas médicas, para tratamento da paralisia facial que a acomete (Paralisia de Bell), não ocasiona a impenhorabilidade do veículo. Com efeito, o art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, em se faz necessário para deslocamento para consultas médicas. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital ou clínicas médicas para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. Confira-se o precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. MENOR ONEROSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação às penhoras de veículos. 2. Não se desconhece que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar que deve ser prestigiado o interesse do credor, que tem como objetivo o recebimento do crédito, segundo artigo 797 do CPC. Assim, conforme parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). Por fim, não há elementos para modificar a decisão agravada que indefere o pedido de levantamento da penhora de veículo por ausência de previsão legal. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator